Tribunal: TJDFT
Processo: 0712608-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENTIDADE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO DE MÚTUO. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. PAGAMENTO DO DÉBITO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Refuta-se a preliminar de preclusão consumativa e erro grosseiro, que pressupõe a ação teratológica discordante da legislação processual.
2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. No entanto, a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo.
3. Constituído em título executivo judicial o saldo devedor de contrato de mútuo celebrado entre as partes, incidem sobre o débito os encargos contratuais previstos na avença, com termo final para a cobrança dos encargos contratados o efetivo pagamento do débito. Precedentes.
4. Não se mostra possível a cobrança de honorários advocatícios contratuais exclusivamente na hipótese de inadimplência do mutuário, visto que decorrem, a princípio, de acordo estritamente privado, impossibilitando a transferência do encargo ao inadimplente. Precedentes da Turma.
5. Apelação da ré conhecida e não provida. Apelação adesiva da autora conhecida e provida em parte.